Tribunal: CARF
Processo: 10380.728434/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728434/2013-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.463 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado, para
que a Unidade de Origem: junte cópia das DIRFs retificadoras ativas referentes às retenções de
IRRF de código 3280, ano-calendário de 2009, relativas a créditos não reconhecidos pelo
Despacho Decisório e Acórdão recorrido; faculte ao recorrente a apresentação dos registros
contábeis para comprovação dos créditos remanescentes relativos às retenções de IRRF, código
3280, ano-calendário de 2009, não eventualmente declaradas nas referidas DIRFs retificadoras
ativas; elabore relatório circunstanciado conclusivo a respeito da procedência ou não do crédito
remanescente vindicado.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/01.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório manual, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza –
DRF/Fortaleza (efls.166/171), referente aos seguintes PerDcomps, abaixo relacionados:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728434/2013-27
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728434/2013-27

Consta no Despacho Decisório emitido pelo SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E
ANÁLISE TRIBUTÁRIA – SEORT da DRF/Fortaleza, em resumo que:
· a norma jurídica restringe a compensação ao imposto incidente sobre as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à sua disposição (código 3280), não se
referindo, entretanto, ao imposto incidente sobre a remuneração de serviços
prestados a pessoas jurídicas pelas cooperativas (p. ex. código 1708);
· a matéria relativa a imposto retido na fonte por cooperativa de trabalho foi objeto
de processo de consulta junto a Secretaria da Receita Federal da 7a Região Fiscal,
ensejando a Decisão no 288, de 02 de outubro de 1997, de cujo relatório é possível
constatar que se trata de questão análoga à versada nos autos: ...Transcreve trechos.
· Depreende-se da decisão supra que:
1. o imposto de renda na fonte decorrente das importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho poderá ser compensado com o imposto de
renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados;
2. os valores que a cooperativa não tiver logrado compensar nessas condições
poderá ser objeto de pedido de restituição, o qual deve observar o que estabelece a
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, vigente à época dos fatos;
3. os valores excedentes, dentro de um determinado mês, podem ser compensados
nas retenções relativas a meses subsequentes, até dezembro, dentro de um mesmo ano
calendário.
· o imposto de renda retido na fonte descontado pelas fontes pagadoras, sob o
código 3280, era passível de compensação com o imposto a ser retido pela cooperativa
nos pagamentos aos seus cooperados;
· somente seria passível de restituição desde que a cooperativa comprovasse, a cada
ano calendário, a impossibilidade de sua compensação, observando-se às disposições da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época dos fatos;
· resta analisar a pertinência do IRRF da Cooperativa de Trabalho, objeto das
DCOMP's apresentadas pela COOPANEST CE;
· sob o código 3280, constam DIRF's de fontes pagadoras relacionadas na planilha
acostada às fls. 156/158;
· na DIPJ/2008, baseada no Lucro Real, observa-se que o contribuinte,
erroneamente, apresentou sua declaração totalmente “zerada”, o que, a priori, levaria ao
indeferimento total de seu pedido;
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728434/2013-27

· no entanto, do confronto entre PER/DCOMP's e DIRF's, observa-se a existência
de IRRF decorrente do trabalho de cooperativa (cod. 3280), na qual, na maioria dos
meses de 2007, o interessado pleiteou valor superior ao informado em DIRF, razão pela
qual tais quantias devem ser deferidas até o montante efetivamente retido;

· à vista do acima exposto, opina-se pelo reconhecimento do crédito indicado em
DIRF, relativo ao IRRF de Cooperativas (código 3280), conforme indicado no
demonstrativo acima e homologa-se a compensação dos débitos até o montante
reconhecido;
Conforme relatado, a DRF/Fortaleza reconheceu um direito creditório parcial, no
valor de R$ 160.191,45, ante os R$ 247.915,86 pretendidos pelo interessado, referente ao
IRRF retido no ano de 2007.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 18.03.2014, conforme AR anexo, às
fls. 176.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade em
16/04/2014, e-fls. 178 a 180, acompanhada de documentação anexa. Constata-se que a
manifestação foi assinada pelo Presidente da Cooperativa, devidamente identificado.
Inicialmente, a Manifestante faz uma narrativa dos fatos ocorridos na análise do
direito creditório e do resultado do Despacho Decisório contestado.
Na sequência, a Interessada apresenta as argumentações que representam suas
razões de defesa, a seguir transcritas, in verbis:
DO DIREITO
A Requerente ao analisar o conteúdo dos indeferimentos, constatou que sua
origem está nos códigos de tributo utilizados pelos tomadores dos serviços, em não
observar que o IRRF retido de Cooperativa deve ser recolhido com o código 3280, mas
muitos recolheram com outros códigos, principalmente 1708, conforme pode ser visto no
relatório das fontes pagadoras (anexo), gerado a partir do site da própria Receita com
base nas DIRFs entregues pelos tomadores. Em demonstrativo elaborado com base nas
informações constantes no relatório das fontes pagadoras e as Perdcomps ora
indeferidas, fica evidente que não há débito de IRRF, há apenas a necessidade de
retificação das DIRFs das fontes pagadoras, colocando o código 3280, o que já foi feito
pela grande maioria dos tomadores, conforme pode ser visto no relatório atual das fontes
pagadoras retificados. Urge, portanto, a reanálise das retenções de IRRF realizadas
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728434/2013-27

pelos tomadores de serviços dos cooperados da COOPANEST-CE,onde, certamente, será
verificado que as retificações dos códigos já foi procedida.
O RIR/1999 criou uma obrigação (de reter o IR) para o tomador de serviço/fonte
pagadora e, diante dessa obrigação, garantir o direito de compensação (dessa retenção
de IR) ao prestador do serviço. Em relação ao código 3280, o MAFON vem orientar o
tomador do serviço e lhe atribuir a responsabilidade de reter e recolher o IR no código
3280. Ou seja, essa responsabilidade é do tomador do serviço; de modo que não se pode
atribuir responsabilidade ao prestador do serviço sobre uma obrigação que de fato não é
dele e que está absolutamente fora de seu controle.
A responsabilidade, como já dissemos, é dos tomadores de serviços não
comportando à Cooperativa responsabilidades sobre o preenchimento equivocado do
código, que não o 3280. O fato é que houve sim repasse de montante pecuniário da
COOPANEST-CE para os cofres da União Federal, nos exatos mesmos valores do IRRF
declarado pela Cooperativa, o que, por si só, já assegura a lisura e boa-fé do
contribuinte.
Por fim, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) que seja revisto o Despacho Decisório para considerar em seu conteúdo as
informações atualizadas depois das retificações das DIRFs, efetuadas pelos tomadores
dos serviços da Cooperativa;
b) que a responsabilidade de retenção na fonte dos valores referentes ao IRRF,
inclusive as obrigações acessórias, é dos tomadores de serviços da Cooperativa.
c) que sejam anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos:
- Relatório das Fontes Pagadoras, gerados antes das retificações das DIRFs;
- Relatório das Fontes Pagadoras, gerados depois das retificações das DIRFs;
- Demonstrativos de cada Perdcomp com tomadores dos serviços, códigos
utilizados e valor de IRRF.
DO REQUERIMENTO
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento
de seu pleito, requer que sejam acolhidos os argumentos e provas ora acostadas, com a
decisão pela inteira procedência da presente Manifestação de Inconformidade e
reconhecido o direito creditório requerido, objeto do presente processo administrativo.
Em despacho, às fls. 273, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade da
manifestação de inconformidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/01,
conforme acórdão n. 101-002.444, de 29 de setembro de 2020 (e-fl. 251), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. IR RETIDO NA FONTE. REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE.
O Imposto de Renda retido na fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Tal documento deve conter todas as informações específicas na IN SRF 119/2000. A
Dirf emitida pela fonte pagadora é considerada prova equivalente.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728434/2013-27

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE
RECONHECIDO.
Homologa-se a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 270.
É o relatório do necessário à análise que se pretende empreender neste momento
processual.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator.
Trata-se de processo formalizado para tratamento manual das declarações de
compensação relacionadas a seguir, por meio das quais o interessado utilizou créditos indicados
a título de 1RRF incidente sobre pagamentos efetuados por PJ à cooperativa de trabalho - código
de receita 3280 — do ano-calendário 2007, para compensar débitos próprios do mesmo ano a
título de IRRF incidente sobre pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados:

O interessado indica como créditos nas referidas declarações valores que teriam
sido retidos por diversas fontes pagadoras durante o ano-calendário de 2007, a título de IRRF
incidente sobre pagamentos efetuados por PJ à cooperativa de trabalho (código de receita 3280).
Ocorre que foram constatadas divergências nos sistemas informatizados da
Receita Federal entre os valores de IRRF, código de receita 3280, ano-calendário 2007,
informados nas referidas declarações, e os valores declarados nas D1RF apresentadas pelas
fontes pagadoras.
Disso resultou a emissão de Despacho Decisório deferindo parcialmente o crédito
vindicado e, num segundo momento, o reconhecimento de nova parcela suplementar de crédito
pelo acórdão recorrido.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente alega ocorrência de inconsistências e
omissões de informações prestadas pelas Fontes Pagadoras, afirmando, contudo, que as
retenções efetivamente ocorreram, juntando tabelas analíticas indicativas da existência dos
créditos vindicados, requerendo, ainda, o que segue (destaques deste relator):
Diante do exposto, requer a recorrente:
a) a manutenção do fundamento da r. decisão administrativa, com a pertinente alteração
do dispositivo, de modo a, após a devida verificação no “sistema DIRF”, referente aos
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728434/2013-27

valores mencionados e devidamente identificados nas PERDCOMP’s com final 1578,
1998, 2170, 6701 e 8277, já anexados aos autos, com o reconhecimento de um novo
montante para compensação, no total de R$23.339,01, remanescendo um valor não
reconhecido e devido de R$7.312,60 (sete mil, trezentos e doze reais e sessenta
centavos), o qual, desde já, requer a facilitação para o respectivo pagamento, de modo a
não ensejar acréscimos moratórios.
Do exame dos autos, entende-se que o processo não se encontra em condições de
julgamento, pelas razões expostas a seguir.
Em primeiro lugar, convém trazer à baila os fundamentos principais do não
reconhecimento integral do pleito do interessado, expressos no acórdão de Manifestação de
Inconformidade (destaques deste relator):
(...)
E no caso em tela, os documentos apresentados pelo interessado não comprovam o
direito creditório pretendido, pois não há nos autos os informes de rendimentos para
constatação dos valores auferidos e retidos em cada mês, conforme previsto no art. 943,
§ 2o, do RIR/99 (revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018).
Contudo, a despeito da incompleta comprovação da Interessada e da forma não
demonstrativa que declarou as retenções na Perdcomp, entende-se que as retenções na
fonte podem ser confirmadas, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal com base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
No caso, considerando tão somente o código 3280, informado em PerDcomp, a DRF já
tinha concedido um direito creditório no valor de R$ 160.191,45.
Porquanto, em consulta ao sistema DIRF, as fontes pagadoras informaram os seguintes
rendimentos e retenções para o ano calendário 2007, reprodução parcial abaixo:

Ocorre, portanto, que em DIRF, as fontes pagadoras informaram (consideradas também
as retificações posteriores ao Despacho Decisório), para o código 3280, retenções de R$
217.264,25, conforme visto no relatório de pesquisa antes colocado.
Pelo que voto por reconhecer a diferença do que foi informado pelas fontes pagadoras
em DIRF e o que já tinha sido concedido pela DRF/Fortaleza/CE através do Despacho
Decisório, ou seja, R$ 217.264,25 - R$ 160.191,45 = R$ 57.072,80, referente ao código
de retenção 3280, único código informado em PerDcomp, delimitando a análise do
pedido de compensação.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728434/2013-27

Da leitura dos trechos destacados, depreende-se que o acórdão recorrido
reconheceu créditos adicionais em favor do então manifestante por meio da verificação de DIRFs
retificadoras apresentadas após emissão do Despacho Decisório.
O ato de reconhecimento de crédito suplementar pelo acórdão recorrido por meio
da análise de DIRFs retificadoras ativas nos sistema de controle da Receita Federal parece
confirmar as alegações do então manifestante de que houve inconsistência das informações
prestadas pelas fontes pagadoras, as quais deram azo ao não reconhecimento do crédito
vindicado.
À vista de tais circunstâncias, e seguindo o mesmo racional do voto que embasou
a decisão de diligência no processo no 10380.7222612017-671, de titularidade do mesmo
contribuinte e que está sendo julgado em conjunto com este processo, entende-se que os
presentes autos devem também ser baixados em diligência, a fim de fim de que sejam verificadas
possíveis retificações de DIRF das fontes pagadoras relativas aos valores não comprovados,
constantes dos PER/DCOMPs apresentados, que possam dar amparo ao reconhecimento do
crédito remanescente pretendido, objetivando a preservação do direito de defesa do Recorrente e
em prestígio ao princípio da verdade material.
Assim, propõe-se a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
a) junte cópia das DIRFs retificadoras ativas referentes às retenções de IRRF de
código 3280, ano-calendário de 2007, relativas a créditos não reconhecidos
pelo Despacho Decisório e Acórdão recorrido;
b) faculte ao recorrente a apresentação dos registros contábeis relativos às
retenções de IRRF de código 3280 do ano-calendário de 2007 não
eventualmente declaradas nas referidas DIRFs retificadoras ativas;
c) exija do interessado outros documentos que entenda pertinentes à
comprovação do crédito em discussão;
d) elabore relatório circunstanciado conclusivo a respeito da procedência ou não
do crédito remanescente vindicado;
e) dê ciência ao Recorrente a respeito das conclusões da diligência, abrindo-lhe
prazo de 30 dias para fazer as considerações que julgar pertinentes.
É como voto.

Aílton Neves da Silva

1 “Como se observa dos trechos destacados, o acórdão recorrido reconheceu créditos adicionais em favor do então
manifestante por meio da verificação de listagem atualizada das retenções.
O ato de reconhecimento de crédito suplementar pelo acórdão recorrido por meio de “listagem atualizada das
retenções” (ao que tudo indica, DIRFs retificadoras Ativas) parece confirmar as alegações do então manifestante, no
sentido de que os tomadores de serviços foram notificados para efetuar as devidas retificações das informações
prestadas com erro nas DIRF por eles apresentadas.
(...)
Em razão disso, não fica claro se o acórdão recorrido reconheceu créditos adicionais a título de retenções de IRRF a
partir de revisão das DIRFs já constantes do presente processo ou se tal reconhecimento foi decorrente da análise de
DIRFs retificadoras.”

Fl. 300
DF CARF MF
Original